Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706437-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR IMPETRANTE: CLEBER LOPES, MURILO DE OLIVEIRA, RAINER BARBOZA, BRAGA MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por Cleber Lopes, Murilo de Oliveira, Rainer Barboza e Braga Moreira, advogados devidamente qualificados, em favor de Edmilson Machado de Aguiar. Segundo os impetrantes, o writ é movido contra ato do Promotor de Justiça da 3a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária, responsável pela requisição de instauração de inquérito policial sem a indicação de fatos concretos e, mesmo após a constatação da inexistência de débito tributário exigível, pela continuidade de diligências investigativas, conferindo à investigação caráter especulativo. Os impetrantes alegam a inadmissibilidade da continuidade do inquérito policial, dada a manifesta ausência de justa causa para sua instauração e prosseguimento, embasando-se na integral quitação dos créditos tributários que foram inicialmente questionados. Sustentam, ainda, que o ato coator constitui constrangimento ilegal ao paciente, requerendo liminarmente a suspensão da tramitação do inquérito policial e, por fim, o trancamento. Inicial acompanhada de documentos. Decisão. Conforme se verifica, buscam os impetrantes a suspensão da tramitação do inquérito policial e, no mérito, a concessão da ordem para o seu trancamento, informando que falta justa causa para a continuidade do procedimento. De início, destaco que o Inquérito Policial foi instaurado mediante requisição por parte do Ministério Público, o que torna este ocupante do papel de Autoridade Coatora. Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIDADE COATORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DETERMINADA NO ART. 96, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (TRIBUNAL DE JUSTIÇA). RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 96, inciso III, da Constituição da República, compete aos Tribunais de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrados contra atos de membros do Ministério Público Estadual que oficiam em primeiro grau de jurisdição. 2. Parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Recurso ordinário constitucional em habeas corpus provido. (RHC n. 143.384/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021). Consoante as alegações apresentadas pelos impetrantes, ultrapassado o biênio subsequente ao início do inquérito policial, e ainda que confrontados com a inequívoca constatação da integral liquidação dos débitos tributários, persiste a autoridade impugnada em sua inabalável determinação por prosseguir com a execução de diligências investigativas e em expandir o leque investigatório. Esses fatos delineiam, com precisão, o panorama onde se configura o alegado constrangimento ilegal perpetrado pelo Ministério Público, circunstância que fundamentadamente atribui à referida entidade a condição de autoridade coatora neste ínterim. O princípio do in dubio pro reo, intrínseco ao direito penal e processual penal, impõe a necessidade de uma cautela ainda maior quando se está diante de um inquérito policial desprovido de indícios mínimos de autoria ou materialidade da infração penal. A perpetuação de um inquérito policial baseado em conjecturas, sem substrato fático concreto que sustente as acusações, configura constrangimento ilegal, contrariando preceitos fundamentais de nossa Carta Magna. A esse propósito, nota-se nessa análise preliminar que mesmo constatando-se que a suspeita inicial foi afastada, a autoridade policial, cumprindo as determinações da autoridade coatora, prosseguiu na realização de sucessivas diligências. Nesse sentido, a autoridade policial informou que os créditos tributários constituídos estão todos quitados, razão pela qual “não vislumbra nenhum fato típico tributário a ser apurado na seara desta Delegacia especializada”, reforçando, ainda (ID 56006443 – p. 4): “No ID 127340521 (págs. 277/281) verificam-se quitados os créditos tributários. Já em nova manifestação – ora anexada, a SEFAZ/DF não trouxe elementos a alterar o quadro fático. Nesse sentido, cotejando os dois Ofícios nos quais o fisco distrital apresenta informações tributárias de autos de infração, percebe-se que a par dos créditos tributários quitados, a Receita Federal do Distrito Federal somente trouxe à baila velhos autos de infração de datam dos anos de 2003 e 2004 e mesmo do século passado (1998). Isto posto, a Autoridade Policial signatária comunga do entendimento de que não há elementos suficientes para tipificação de delitos tributários a demandar a atuação desta unidade especializada.” Tais fatos retratam, em princípio, a completa ausência de justa causa após dois anos de inquérito policial, o que sinaliza para a desnecessidade do procedimento. Ademais, a informação de quitação dos débitos tributários, a qualquer tempo, dá causa à extinção da punibilidade do agente, o que, ao que se verifica já ocorreu, conforme informações encaminhadas pela Subsecretaria da Receita Federal, ao pontuar que os créditos tributários relacionados às empresas listadas na portaria de instauração do inquérito estão integralmente quitados, o que reforça a inexistência de justa causa. Ademais, há fortes indícios de que o presente inquérito caminha sem a delimitação de um objeto demarcado, o que torna temerária a sua continuidade sem maiores esclarecimentos. Considerando, portanto, a imprescindibilidade de se evitar prejuízos irremediáveis ao paciente, e tendo em vista a clara ausência de justa causa para a continuidade das investigações, o inquérito policial n. 110/2021 – DECOR (0700034-90.2020.8.07.0001), deve ser suspenso até ulterior deliberação deste Tribunal. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar a suspensão do inquérito policial n. 110/2021 – DECOR (0700034-90.2020.8.07.0001), mantendo-se tal estado até decisão final deste writ. Comunique-se a Autoridade Coatora a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ao mesmo tempo oficie-se à Delegacia Especialidade – DECOR, para que cumpra a presente decisão, não praticando qualquer ato novo até deliberação deste Tribunal, bem como que também preste informações sobre o referido Inquérito Policial. Retifique-se a distribuição para que conste como autoridade coatora a 3a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária. Vindo as informações, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024 19:26:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator